Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710104-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VISTA OFFICES ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração – Remessa Necessária – IRDR – Onalt Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante sustenta a aplicação do artigo 987, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, a fim de que se admita a Remessa Necessária e se suspenda o seu processamento até o julgamento do o Recurso Especial interposto contra a decisão proferida no IRDR 2017.00.2.021808-7. Verifico, contudo, que em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado da tese definida no supracitado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Recurso Especial no. 1.860.778/DF foi desprovido pela Relatora em Decisão Monocrática, sendo certo que eventual recurso subsequente não possui efeito suspensivo. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator